Tribunal: STF
Processo: HC 209357
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS APONTAM QUE O PORTE DE ARMA JÁ ERA PRATICADO BEM ANTES DA PRÁTICA DO HOMICÍDIO. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verifica-se que a Corte estadual, com base no acervo probatório, reconheceu a ocorrência de ações autônomas que concorreram para a prática de delitos de natureza diversa – homicídio e porte de arma de fogo. Nesse contexto, não se cogita, em habeas corpus, a revisão do entendimento proferido pelas instâncias ordinárias, ante a necessidade de revolvimento fático-probatório, inadmissível na via eleita. 2. Agravo regimental desprovido.”



    Busca-se em suma a concessão da ordem “para garantir que a pena relativa ao crime de porte de arma de fogo não seja somada a pena final, mas sim absorvida pelo crime fim, sendo o homicídio qualificado, ante o princípio da consunção.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, o ato coator ao não reconhecer a existência de ilegalidade aparente assentou: 



    “Verifica-se que a Corte estadual, com base no acervo probatório, reconheceu a ocorrência de ações autônomas que concorreram para a prática de delitos de natureza diversa – homicídio e porte de arma de fogo. 



    Nesse contexto, não se cogita, em habeas corpus, a revisão do entendimento proferido pelas instâncias ordinárias, ante a necessidade de revolvimento fáticoprobatório, inadmissível na via eleita.” 



    Tal entendimento é consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente